Tribunal: STF
Processo: Rcl 65364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - Epp e outros em face de decisão do Juízo da Subseção da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis/BA, que, ao indeferir o destaque de honorários advocatícios, nos autos do processo de cumprimento de sentença nº. 0001070-26.2015.4.01.3310, referente a ação de FUNDEF que o requerente foi autor em favor do Município de Porto Seguro-BA, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 528.



    O Reclamante alega que "o Magistrado de primeiro grau entendeu pelo indeferimento, em razão do processo ter duas petições da procuradoria municipal que em nada ajudaram o andamento processual (uma petição de ciência de remessa dos autos do TRF1 e outra petição de ciência de digitalização do processo físico), evidenciando verdadeira bizarrice jurídica, em que o escritório detentor da ação sempre foi o reclamante desde 2006, ou seja, este reclamante e toda sua equipe laboram ad êxito no processo a 18 anos, vide todas as peças processuais acostadas aos autos" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "após tal decisão foi interposto embargos de declaração, por este reclamante, evidenciando que a procuradoria municipal jamais atuou no feito, que inclusive desde sempre foi o escritório através de seu patrono principal que sempre movimentou e diligenciou o processo, fatos e provas incontroversos nos autos processuais e que inclusive a procuradoria municipal jamais se opôs a prestação de serviços realizada pelo escritório contratado, mesmo com toda demonstração de forma cabal do direito ao destaque de honorários advocatícios, o Magistrado a quo negou e manteve a decisão por fundamentos inexistente" (eDoc 1, p. 3-4).



    Afirma que "realizou diversos atos e possui grande custo para diligenciar este feito ao longo de 18 anos de processo, observe Douto Julgador que até mesmo após diversas diligências no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em via e de julgamento de mérito da apelação em fase de execução processual foi realizada sustentação oral para manter as decisões recorridas por parte a União Federal, são diversos atos tanto ao telefone (em razão da Pandemia) como presencialmente junto ao Tribunal que fica em Brasília tudo custeado ao longo de anos pelo Escritório e seu proprietário, para ao final do presente processo trazer aos autos informação falsa de que a procuradoria municipal atuou no feito" (eDoc 1, p. 6). 



    Salienta que "é possível constatar que a inicial é deste patrono, as contrarrazões de recursos são deste patrono, as execuções oriundas do título executivo da fase de conhecimento todas são deste patrono, diversas diligências realizadas ao longo de anos são deste patrono e de sua equipe, diante de todos os atos processuais realizados é patente o direito ao recebimento de seu contrato de honorários advocatícios, EIS QUE A PRESENDE DEMANDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA NA HIPOTESE ELENCADA NA ADPF 528 DESTA EGRÉGIA SUPREMA CORTE" (eDoc 1, p. 18).



    Pontua que "o contrato de honorários advocatícios é explicito ao entabular que o percentual de 20% sobre o êxito da demanda processual, assim o escritório possui ação originária datada de 2006, possuindo direito ao recebimento de 20% sobre o total do precatório" (eDoc 1, p. 21).



    Assevera que "o Julgado da ADPF 528, somente deixou claro que os juros moratórios de precatórios do FUNDEF/FUNDEB são de natureza indenizatória sendo assim não possuem subvinculação do gasto na educação, dito isto o valor obtido com os juros do precatório possui a natureza livre sendo possível para pagamento de qualquer despesa, neste prisma o pagamento do total da despesa contraída com os advogados que são autores da ação originária pode ser adimplido usando o juros moratórios" (eDoc 1, p. 21)



    Requer, liminarmente, a retenção e pagamento dos honorários de 20% sobre o valor depositado no precatório e no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 21, p. 317-318): 



    “Quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais, no julgamento da ADPF 528/DF, transitado em julgado em 06/08/2022, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”. O STF, por outro lado, entendeu, com base RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/3/2021, que “a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois (...) os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso”.



    No acórdão, restou ressalvado que “apenas naquelas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, seria legítimo o destaque do valor dos honorários advocatícios (art. 22, § 4°, da Lei 8.906/1994)”.



    Ocorre que, no caso dos autos, quem pleiteia o destaque de honorários contratuais é a pessoa jurídica “ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP”, cuja formação societária não consta dos autos, ao passo que o contrato de prestação de serviços advocatícios juntado em id. 1504434363 foi firmado entre o Município de Porto Seguro e o advogado Wanderley Oliveira Gomes. Além disso, houve atuação processual de membros da Procuradoria do Município de Porto Seguro.



    Portanto, diante das divergências e com base no entendimento firmado pelo STF acima delineado, indefiro o destaque de honorários contratuais pleiteado.” (Destaques no original)



    Inexiste, de saída, identidade material entre a questão ora discutida e o teor do acórdão de julgamento da ADPF 528. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da titularidade dos honorários pagos em virtude da causa originariamente movida pela municipalidade em face da União, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia ao paradigma de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e o paradigma. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52611 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51725 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-12-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51820 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 4-11-2022.)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo o pedido improcedente e nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente